Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. A Resolução Normativa da ANS no 469/2021, garante a obrigação de custeio ilimitado de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA).
2. A injustificada recusa de cobertura para tratamento multiprofissional de patologia coberta pelo plano de saúde causou dano moral.